Tribunal: STF
Processo: HC 70897
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-07
Data de publicação: 1993-12-07

Ementa:
EMENTA:   PENAL.   HABEAS    CORPUS.   PRISÃO   PREVENTIVA.
ILEGALIDADE. INOCORRENCIA.
          Paciente  que,  por  sua  conduta  habitual  de pistoleiro,
justificou  o receio, indicado  no despacho  de prisão preventiva, de
que  houvesse coação  a testemunhas  e fuga  inusitada, se  mantida a
liberdade.
          Habeas corpus indeferido.